Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716993-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VITOR SEBASTIAO DA SILVA, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN, VITOR SEBASTIAO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32706923) opostos por VITOR SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ante Acórdão de ID 31076442 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre a dívida da fazenda. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 17:44:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador